Tribunal: STF
Processo: ARE 1408536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA NORMA IMUNIZANTE CONTIDA NO ART. 156, § 2º, DA CRFB/88. INVIABILIDADE. OBJETO SOCIAL RELACIONADO AO MERCADO IMOBILIÁRIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE INEQUÍVOCA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 156, § 2º, DA CRFB/88, E ART. 37 DO CTN. AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL NO PERÍODO. CONCESSÃO DA IMUNIDADE QUE IMPLICARIA DESVIO DE FINALIDADE DA REGRA IMUNIZANTE, QUE TEM POR OBJETIVO JUSTAMENTE FOMENTAR A ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 796/STF. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE A EXECUÇÃO PROSSIGA NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



      "O art. 156, § 2º, I, da Constituição criou imunidade do ITBI sobre a 'a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital'. Essa não incidência, porém, não se aplica a sociedade empresária que exerça atividade imobiliária sobre os bens incorporados. É o que consta da segunda parte do mencionado dispositivo: '(...) salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005148-17.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 16-05-2019)." (TJSC, Apelação Cível n. 0300787-38.2014.8.24.0125, de Itapema, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-02- 2020).



      "Na hipótese dos autos, a empresa recorrente não apresentou receita operacional durante o período de análise, ou seja, manteve-se inativa, não havendo sequer escrituração contábil. Assim, não tendo havido receita operacional, não se mostra possível verificar a atividade preponderante da empresa, de forma que não faz jus ao gozo da imunidade de ITBI" (TJRS, Agravo Interno n. 70084909027, rel. Luiz Felipe Silveira Difini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 24-03-2021)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente